Tribunal: TJSP
Processo: 1014614-05.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré a custear tratamento com medicamento "Repatha (Evolucumabe)" para o autor, diagnosticado com hipercolesterolemia isolada. A ré negou cobertura alegando exclusão contratual e ausência no rol da ANS. A sentença determinou a cobertura

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré a custear tratamento com medicamento "Repatha (Evolucumabe)" para o autor, diagnosticado com hipercolesterolemia isolada. A ré negou cobertura alegando exclusão contratual e ausência no rol da ANS. A sentença determinou a cobertura integral do tratamento.

II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a obrigatoriedade de cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS; (ii) a interpretação das cláusulas contratuais à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de Decidir. O Natjus é órgão consultivo e não vinculante. A escolha do tratamento cabe ao médico assistente, não ao plano de saúde. A ausência de previsão no rol da ANS não impede a cobertura, conforme Lei no 14.454/2022, que estabelece que o rol não é taxativo, desde que haja comprovação de eficácia. A negativa de cobertura coloca o consumidor em desvantagem, violando o Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e Tese. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% do valor da causa.

Tese de julgamento: 1. A Lei no 14.454/2022 aplica-se a tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que comprovada a eficácia. 2. Cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma favorável ao consumidor.